Tribunal: TJDFT
Processo: 0017315-65.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EX-COMPANHEIROS. DEPRESSÃO RECORRENTE. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA.
1. A única justificativa apresentada pela alimentanda cinge-se ao quadro de depressão recorrente, todavia essa circunstância não lhe retira a capacidade de ingressar no mercado de trabalho.
2. A perícia psiquiátrica conduzida pelo Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais (NERPEJ) deste Tribunal concluiu pela ausência de prejuízo do discernimento e que apenas nos momentos de agudização dos sintomas surge comprometimento para as atividades laborais, inclusive tendo sido julgado improcedente o pedido formulado em ação de interdição.
3. A patologia apontada para justificar a incapacidade laboral tem a característica da maioria das doenças, ou seja, quando os sintomas se tornam mais agudos, há uma redução da capacidade de exercer o trabalho, sem que isso tenha contornos permanentes e, afinal, comprometa de modo indiscutível o ingresso no mercado de trabalho, a fim de prover seu próprio sustento.
4. Recurso não provido.